Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724855-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FERREIRA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE PAULA, ANDRE LUIZ FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: ESPOLIO DE SONIA MARIA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Patricia Ferreira de Paula, André Luiz Ferreira de Paula e Pedro Henrique de Paula em face da r. decisão (ID 17939569, págs. 86-87) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Sônia Maria Ferreira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os Agravantes sustentam, em resumo, que comprovaram a situação econômica dele por meio da declaração de hipossuficiência, documento que basta para a concessão do benefício, consoante art. 99, §3o, do CPC/15. Alegam que Pedro Henrique de Paula é o único que aufere renda, como trabalhador autônomo, de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), montante insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e da família. Esclarecem que o “valor considerável” do espólio mencionado na r. decisão agravada é ausente de liquidez, pois os Requerentes não têm e nunca tiveram acesso ao montante das contas do de cujus. Pedem a concessão de tutela recursal antecipada de modo a viabilizar o prosseguimento do processo em primeira instância. Os Agravantes foram intimados a apresentar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, a fim de embasar o pleito formulado (ID 18026439). Em resposta, apresentaram petição (ID 18315291), acompanhada de extratos bancários (ID 18315292). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Em análise aos autos, considero que os documentos juntados pelos Agravantes – declarações de hipossuficiência (ID 17939569, pág. 8, 28 e 29), cópias da CTPS (ID 17939569, pág. 27 e 52) e extratos bancários (ID 17939569, págs. 48-51 e ID 18315292) – não são capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo. A despeito de justificarem que “estão desempregados e possuem apenas os extratos bancários das suas contas correntes”, deixaram de juntar os comprovantes bancários da Agravante Patricia Ferreira de Paula e de esclarecer os reiterados créditos recebidos em conta corrente do Agravante André Luiz Ferreira de Paula (18315292, págs. 3-6), o que sugere que ele aufere renda. Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado, o que impede a concessão do provimento liminar requerido no presente Agravo. Além desse aspecto, compulsando os autos principais (0703385-36.2020.8.07.0003), verifiquei que os Agravantes registraram ciência da r. decisão agravada, por meio de seu patrono, no dia 29/6/2020 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso decorreu em 20/7/2020. Entretanto, o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 21/7/2020 (ID 17939576). Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação dos Agravantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo (art 101, § 2o, do CPC/15). Determino, ainda, que os Agravantes demonstrem a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento deste agravo de instrumento (arts. 7o, 10 e 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator